Tribunal: TJDFT
Processo: 0712418-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712418-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Patrícia Faria e Souza Agravados: Distrito Federal IPREV - Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Patrícia Faria e Souza contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0702884-37.2020.8.07.0018, assim redigida: “Vistos etc. Trata-se de Ação de Conhecimento com pedido de Tutela de Urgência proposta por PATRÍCIA FARIA E SOUZA em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF requerendo: a) a declaração da isenção do pagamento de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF sobre a sua aposentadoria e pensão por morte; b) seja declarada a inexistência de relação tributária junto aos réus relativa ao pagamento de Contribuição Previdenciária de Inativos de modo que somente possa incidir sobre o montante que supere o dobro do teto do benefício máximo do Regime Geral de Previdência Social; c) a restituição dos valores descontados indevidamente de sua aposentadoria concernentes ao Imposto de Renda e a Contribuição Previdenciária de Inativos – retenção a maior - desde a confirmação da sua cardiopatia grave em dezembro de 2017 e; d) a repetição dos haveres recolhidos indevidamente de sua pensão por morte relativamente ao Imposto de Renda e a Contribuição Previdenciária de Inativos - retenção a maior - desde o falecimento do seu cônjuge em outubro de 2018. Narra a autora ser servidora pública distrital aposentada, desde julho de 2014, assim como pensionista, a partir de outubro de 2018, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Demonstra o diagnóstico de uma série de doenças: Cardiopatia Isquêmica; Angina Pectoris Classe III; Aterosclerose Coronária; Hipertensão; Diabetes; Síndrome Metabólica; Dispneia; Obesidade e; Tabagismo. Ainda relata a descoberta de cardiopatia grave em dezembro de 2017, sendo submetida a cirurgia de revascularização em caráter de urgência em face de doença triarterial grave, além de procedimento de revascularização do miocárdio em 10/01/2018. Atesta o seu direito à isenção do Imposto de Renda porquanto possui comorbidade grave - cardiopatia grave - elencada na legislação de regência. Não obstante, demonstra o pagamento do aludido tributo sobre os seus proventos. Na mesma linha, recebe pensão por morte de seu falecido marido desde outubro de 2018 e os réus retiram parcela acerca de Imposto de Renda de maneira ilegal. Deste modo, requer a declaração de inexistência de relação tributária atinente ao Imposto de Renda sobre a sua aposentadoria e pensão por morte. Também postula a devolução das quantias retiradas desde dezembro de 2017 e outubro de 2018 no tocante à pensão por morte. Ainda consigna descontos atinentes à Contribuição Previdenciária de Inativos e Pensionistas, tanto de sua aposentadoria quanto da sua pensão. Cita o artigo 61, §1o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008 determinando a incidência da Contribuição Previdenciária sobre a parcela da aposentadoria que supere o dobro do limite estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS. Como possui doença incapacitante, entende pelo desconto ilegal pelos réus das cotas abaixo do patamar estabelecido na lei em questão. Assim sendo, postula a declaração de inexistência de relação tributária junto aos requeridos relativa ao pagamento de Contribuição Previdenciária de Inativos para que somente possa incidir sobre o montante da sua aposentadoria e pensão por morte que superar dobro do teto do benefício máximo do Regime Geral de Previdência Social. Noutro giro, entende pela exigência indevida da retrocidata contribuição previdenciária. Desta feita, pugna pela devolução dos haveres a pagos a mais desde confirmação da sua cardiopatia grave em dezembro de 2017 e a partir do gozo de pensão por morte em outubro de 2018. Indica a probabilidade do direito, levando-se em conta ser servidora pública aposentada e pensionista diagnosticada com cardiopatia grave, se amoldado aos requisitos legais para a isenção tributária e da redução do desconto da contribuição previdenciária em comento. Atesta o perigo na demora porquanto mensalmente está sendo retida parte dos seus rendimentos, os quais têm cunho nitidamente alimentar, acarretando-lhe prejuízos. Requer a concessão de tutela de urgência determinando aos demandados a imediata suspensão de descontos de Imposto de Renda Pessoa Física e da Contribuição Previdenciária dos Segurados Inativos e Pensionistas que supere o dobro do benefício máximo do RGPS dos seus proventos e pensão por morte. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos anteriormente elencados. Outrossim, pleiteou a tramitação prioritária do feito em razão de ser portadora de moléstia grave. Deu à causa o valor R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais). Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATÓRIO. DECIDO. Incialmente defiro a prioridade na tramitação da lide em razão da parte autora possuir doença grave, de acordo com o artigo 1.048, I, do CPC. Anote-se sistemas. A tutela provisória de urgência, para ser deferida, demanda a presença de dois requisitos cumulativos: periculum in mora e fumus boni iuris, conforme vaticina abalizada doutrina: Mas o perigo de dano não é suficiente quando a tutela final não é provável. Trata-se da probabilidade relacionada à conhecida locução “fumaça do bom direito” ou “fumus boni iuris”. Para obter a tutela de urgência – cautelar ou antecipada – o autor deve convencer o juiz de que a tutela final provavelmente lhe será concedida. A admissão de uma convicção de probabilidade como suficientemente à concessão da tutela urgente decorre do perigo de dano, a impor solução jurisdicional imediatas. (MARINONI, L. G. Tutela de evidência e tutela de evidência: soluções processuais diante do tempo da justiça. São Paulo: Ed. RT, 2018, p. 130). Assim, a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação, e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, porquanto não foram trazidos aos autos elementos aptos a evidenciarem o direito da parte autora. Com efeito, a legitimidade ou não da pretensão somente poderá ser devidamente avaliada após a integração do contraditório e mediante dilação probatória, de modo a restar esclarecida a existência da cardiopatia grave aduzida na peça inicial, além do momento do seu diagnóstico, requisitos legais para a isenção tributária e a redução da contribuição previdenciária pleiteadas. Por outro lado, de per si, não vislumbro o dano irreparável, tendo em vista que acaso os direitos invocados pela demandante sejam reconhecidos, fará jus aos montantes eventualmente recolhidos no decorrer da lide. Registre-se que os documentos unilaterais coligidos, mormente laudo firmado por médicos particulares (fls. 26, 41 e 43), não são hábeis para o mister perseguido em sede de tutela provisória de urgência. Nessa esteira já decidiu o eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE QUANTO À ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. APOSENTAÇÃO POR INVALIDEZ E ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. TRANSTORNO ESQUIZOTÍPICO. DOENÇA GRAVE NÃO ESPECIFICADA EM LEI. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - "Pela presunção de veracidade constante na declaração de hipossuficiência, não se pode negar a condição para o deferimento da gratuidade da justiça, pois a parte requerida não conseguiu provar que a agravante tem condições para pagar as custas processuais". Gratuidade deferida, com a ressalva do entendimento do Relator. 2 - Diante das provas inconclusivas acostadas ao Feito e produzidas unilateralmente, há necessidade de dilação probatória para embasar posicionamento jurisdicional acerca da caracterização do transtorno esquizotípico como alienação mental, para aplicabilidade da aposentadoria por invalidez e com proventos integrais, bem como, da isenção do desconto do Imposto de Renda em seus proventos, não sendo suficientes os pareceres médicos particulares e não estando elucidadas na conclusão da perícia médica do Distrito Federal as razões pelas quais a moléstia não se amolda aos Critérios de Enquadramento do Manual de Perícia Médica Oficial do Distrito Federal referente à alienação mental. Assim, não se encontrando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC, em especial a probabilidade do direito da Autora, impõe-se a confirmação da decisão que indeferiu a tutela de urgência. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1093251, 07011369220188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 8/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO LEGAL. APOSENTADORIA. PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. O § 3o do art. 1o da Lei 8.437/92 dispõe que não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. 2. Reconhecer o direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, bem como as retenções das contribuições mensais nessa fase processual, esvazia por completo o objeto da ação. 3. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1193555, 07062290220198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. LIMITAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR INATIVO, IDOSO E PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O artigo 300 do Código de Processo Civil - CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver probabilidade do direito vindicado. É dizer, o acolhimento de pretensão antecipatória, embora em juízo de cognição sumária, requer a existência de conjunto probatório apto a demonstrar a plausibilidade do direito invocado pela parte. 2. Na hipótese em apreço, não há nos autos elementos probantes hábeis a demonstrar a doença grave do ora agravante para fins de concessão da isenção fiscal. Conforme consta na decisão recorrida, os "autos trazem exames médicos do ano de 2014, sem o apontamento conclusivo acerca da alegada cardiopatia grave.". 3. Por esta razão, deve ser prestigiada a decisão de primeiro grau que concluiu, acertadamente, que até que seja produzida prova demonstrando a doença grave de que padece o autor/agravante, não há como conceder a tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1195754, 07065157720198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2019, publicado no DJE: 29/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O ponto nodal da controvérsia necessita de extensa dilação probatória, incabível nesta estreita via recursal, inexistindo, nesse momento processual, a probabilidade do direito alegado. 2. Isso porque, não é toda e qualquer cardiopatia que enseja a isenção de imposto de renda pleiteada, mas a que acarreta o total e definitivo impedimento das condições laborativas. O relatório médico apresentado na Inicial é insuficiente para atestar que o servidor é portador de cardiopatia grave e, como deduzido pela Fazenda Pública, a parte também não foi avaliada administrativamente. 2.1 Desta maneira, necessária a produção de prova pericial para verificação do enquadramento ou não do servidor nos moldes pleiteados. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1226569, 07216511720198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para mais, trata-se de liminar satisfativa onde os pedidos de cognição sumária confundem-se com o próprio mérito da lide. Nesta toada, os pleitos autorais não podem ser deferidos por esgotarem definitivamente os objetos da ação. Assim sendo, fica inviabilizada a pretensão ora deduzida. Para dizimar qualquer dúvida, o pleito de tutela de urgência pretendido esbarra nas vedações constantes do art. 1o da Lei no 8.437/1992, arts. 1o e 2o-B, ambos da Lei no 9.494/1997 c/c art. 7o, §2o, da Lei no 12.016/2009, in verbis, respectivamente: “Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal”. "Art. 1o Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5o e seu parágrafo único e 7o da Lei no 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1o e seu § 4o da Lei no 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992;" "Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado;" "Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] § 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza." Friso que tais restrições foram preservadas pelo Novo Código de Processo Civil: Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009. Assim, forte na fundamentação acima exposta, indefiro a concessão de Tutela de Urgência diante das vedações constantes dos art. 1o da Lei no 8.437/1992; arts. 1o e 2o-B, ambos da Lei no 9.494/1997 e art. 7o, §2o, da Lei no 12.016/2009, bem como ante a ausência dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes do CPC. Defiro a prioridade na tramitação da lide em razão da parte autora ser pessoa com moléstia grave, nos termos do artigo 1.048, I, do CPC. Anote-se sistemas. Intimem-se. Citem-se.” Em suas razões recursais (Id. 16119738) a agravante alega, em breve síntese, ser portadora de cardiopatia grave, tendo sido assim diagnosticada de acordo com os laudos lavrados por médicos que acompanham a petição inicial. Argumenta que já foi submetida à cirurgia de revascularização do miocárdio com o objetivo de desobstruir aproximadamente 99% (noventa e nove por cento) das artérias. Ressalta ser portadora de patologia denominada cardiopatia isquêmica, que é classificada com cardiopatia grave. Afirma que a antecipação da tutela em questão envolve a suspensão da exigibilidade de tributo e não é vedada pela legislação pátria, pois não está inserida dentre as hipóteses de impedimento de tutela provisória proferida em desfavor da Fazenda Pública. Além disso, aduz que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da desnecessidade de laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção pretendida. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata suspensão da exigibilidade do Imposto de Renda sobre o valor dos respectivos proventos de aposentadoria e da contribuição previdenciária descontada de modo excessivo. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos autos (Id. 16119749). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese, as questões de fundo devolvidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em avaliar a possibilidade de isenção da recorrente do recolhimento do Imposto de Renda sobre o valor de seus proventos de aposentadoria e de suspensão da exigibilidade da contribuição previdenciária supostamente descontada de modo excessivo. A isenção em referência foi estabelecida pelo art. 6o da Lei no 7.713/1988, cujo dispositivo legal foi assim redigido: Art. 6o. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Ressalvam-se os grifos) O dispositivo supracitado deve ser lido em conjunto com o art. 30 da Lei no 9.250/1995, que assim preceitua: Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. A interpretação dos dispositivos legais acima transcritos poderia levar à conclusão equivocada de que somente o “laudo pericial emitido por serviço médico oficial” constituiria prova apta a atestar a legitimidade da pretensão à isenção ora discutida. O Juízo singular, no entanto, é soberano para avaliar o conjunto fático e probatório dos respectivos casos em exame. Com efeito, de acordo com o critério da persuasão racional, sistema de valoração probatória adotada no processo civil brasileiro, nos moldes do art. 371 do CPC, é atribuição do Juiz apreciar as provas sem prévia tarifação. Nesse sentido, aliás, se encontra sedimentada a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. TERMO INICIAL. DATA DA DOENÇA. 1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, II, do CPC/73 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. 2. A jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido da desnecessidade de laudo oficial para comprovação de moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda, podendo o magistrado valer-se de outras provas produzidas. 3. Firme também é o posicionamento desta Corte de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp no 1584534/SE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016)” (Ressalvam-se os grifos) “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. LIVRE CONVENCIMENTO. 1. Não há nulidade por ofensa ao art. 535, inciso II, do CPC no acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta. No caso em apreço, o Tribunal regional foi claro ao declarar a isenção tributária do recorrido por ser pessoa possuidora de cardiopatia grave. 2. Ademais, o artigo 30 da Lei no 9.250/95 não vincula o magistrado em sua livre apreciação de provas dos autos, apesar da condição imposta pelo dispositivo, que exige laudo pericial oficial para concessão de isenção do imposto de renda aos portadores de moléstias graves. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (REsp no 1.251.099/SE, Rel. Min. CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/3/2012, DJe 16/3/2012.)” (Ressalvam-se os grifos) Aliás, o precedente foi consolidado na forma do enunciado no 598 da súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” Diante desse contexto, a pretensão deduzida pela recorrente deve ser examinada de acordo com os elementos probatórios produzidos nos autos do processo, independentemente da existência de laudo pericial oficial a respeito da situação questionada. No caso, há nos autos laudo elaborado por médico especialista em cirurgia cardiovascular, aos 26 de dezembro de 2017, consoante o documento (Id. 62112037 dos autos do processo principal). Na ocasião concluiu-se que: “Declaro para os devidos ter avaliado a paciente Sr. Patrícia Faria Souza, 60 anos, médica, em pré-operatório de revascularização do miocárdio. Paciente hipertensa grave, de longa data, em tratamento regular, diabética, obesa moderada, grande tabagista desde os 14 anos de idade. Queixa de angina estável classe III da CCS. Dispnéia progressiva aos esforços há um ano. Investigação com cintilografia revelou 30% de área de VE isquêmica. Cateterismo cardíaco revelou doença triarterial grave, oclusão proximal de CD e de DA. Lesão grave de CS. Paciente com indicação de revascularização do miocárdio cirúrgica, em caráter de urgência.” (Ressalvam-se os grifos) Ao ser submetida a exame de cineangiocoronografia, o laudo elaborado por médico do Hospital das Forças Armadas (HFA) concluiu que (Id. 62112037 dos autos do processo principal): Artéria Coronária Direita: CD: (...) calcificações parietais e lesão obstrutiva de 99% (...). DP: (...) lesão obstrutiva de 80% no óstio. Artéria Descendente Anterior: DA: (...) calcificações parietais e lesão obstrutiva de 100% no 1/3 proximal, com aspecto de oclusão crônica. Primeiro Ramo Dg: (...) lesões obstrutivas de 95% (...). Artéria Circunflexa: CX: (...) lesão obstrutiva de 80% (...) Conclusões Circulação coronária com lesões obstrutivas multiarteriais.” Os laudos médicos mencionados acima são suficientes para demonstrar que a doença que acomete a agravante pode ser identificada efetivamente como “cardiopatia grave”, nos termos do art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713/1988, sobretudo diante da necessidade de ter sido submetida, com urgência, à cirurgia de revascularização do miocárdio. Aliás, a desnecessidade de produção de laudo médico oficial reforça a possibilidade de antecipação da tutela com subsídio nos elementos probatórios produzidos de forma unilateral, o que denota a verossimilhança, ao menos momentânea, das alegações articuladas pela recorrente quanto à primeira questão. Em relação à segunda questão suscitado pela recorrente, verifica-se que a Emenda Constitucional no 103/2019 revogou o art. 40, § 21, da Constituição Federal, que subsidiava a possibilidade de redução da base de cálculo das contribuições previdenciárias descontadas dos proventos dos aposentados portadores de doenças incapacitantes. No âmbito dos servidores da Administração Pública distrital, o art. 61, § 1o, da Lei Complementar distrital no 769/2008 efetivamente possibilitava a pretendida redução. No entanto a compatibilidade dessa medida com o Texto da Constituição passou a ser no mínimo questionável por força das alterações promovidas pela mencionada EC no 103/2019. Portanto, essa situação revela a ausência de verossimilhança das alegações articuladas pela agravante quanto ao ponto. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito, pois a manutenção do desconto da alíquota do Imposto sobre a Renda ensejará injustificáveis prejuízos para a recorrente. Feitas essas considerações, defiro parcialmente o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar aos recorridos que se abstenham de proceder ao desconto da alíquota do Imposto de Renda (IRPF) sobre os valores de proventos de aposentadoria e de pensão por morte recebidos pela recorrente, a partir da data da publicação da presente decisão. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão, nos termos do artigo 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator